Tribunal: TJES
Processo: 5028145-08.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028145-08.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEANE FIGUEIREDO DA CRUZ

APELADO: OLIVEIRA SANTOS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXIGÊNCIA DE PLANTA DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITO NÃO PREVISTO NO CPC/2015. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Usucapião sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de emenda à petição inicial para juntada da planta do imóvel usucapiendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da planta do imóvel usucapiendo na petição inicial é causa para a extinção do processo sem resolução de mérito, especialmente quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 não repete a exigência contida no art. 942 do CPC/1973, de modo que a planta do imóvel deixou de ser um pressuposto processual ou requisito essencial para a propositura da ação de usucapião.

Exigir a juntada da planta do imóvel, sob pena de extinção do feito, de parte hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita, representa uma violação à garantia constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSEANE FIGUEIREDO DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital , que, nos autos de Ação de Usucapião ajuizada em face de
OLIVEIRA SANTOS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de emenda à petição inicial para juntada da planta do imóvel usucapiendo.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
a exigência de apresentação da planta do imóvel representa violação à garantia de acesso à justiça, uma vez que, sendo hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, não possui condições materiais para arcar com os custos de sua elaboração;
(ii)
a ausência do documento pode ser suprida pela nomeação de perito judicial, cujos custos devem ser abarcados pelo benefício da gratuidade de justiça, que lhe foi deferido;
(iii)
o Código de Processo Civil de 2015 não repetiu a exigência contida no diploma processual anterior acerca da indispensabilidade da planta como documento essencial à propositura da demanda;
(iv)
a anulação da sentença é medida que se impõe, para que os autos retornem ao juízo de origem e seja determinado o regular processamento do feito, com a nomeação de perito para a confecção da peça técnica.

Após examinar os autos, entendo que as razões recursais merecem acolhida, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, o Código de Processo Civil de 2015 não reproduziu a exigência do revogado CPC/1973, que previa, em seu art. 942, a planta como documento obrigatório da petição inicial da usucapião, de sorte que o documento deixou de ser um pressuposto processual ou requisito específico da ação de usucapião, não podendo sua ausência, por si só, fundamentar a extinção do feito.

Nesse sentido é a orientação firmada no âmbito este Egrégio Tribunal, conforme ilustra o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO . AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO COM INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES. PARTES AMPARADAS PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE PERMITEM A INDIVIDUALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E CONFRONTANTES. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO. 1. O imóvel usucapiendo fora suficientemente descrito e caracterizado, bem como seus confrontantes, conforme do conjunto de documentos de fl . 10 (Planta de Topografia assinada por profissional habilitado), fl. 11 (Memorial Descritivo do Imóvel assinado por profissional habilitado), e fl. 13 (Certidão de Ônus Reais da Matrícula do Imóvel), o que torna a juntada de planta do bem e de seu memorial descritivo, com a indicação completa dos confrontantes, no presente momento, despicienda, haja vista esta informação constar expressamente na certidão expedida pelo RGI local.
2. Com a revogação do CPC/73, em especial seu art. 942, a doutrina e a jurisprudência tem entendido - até mesmo - que se tornou prescindível a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel para a procedibilidade da ação de usucapião, de modo que, não haveria óbice quanto a regular tramitação sem a sua apresentação com a peça inaugura
l. Na hipótese, a apresentação da planta e memorial descritivo, sem a indicação completa dos confrontantes, quando somadas as demais provas com que individualizam e identificam de forma correta o imóvel e os confrontantes, mostram-se suficientes para o processamento da ação.
3. Caso o juízo de origem vislumbre a necessidade de melhor identificar e individualizar o imóvel sub judice, deverá nomear perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel com as informações completas dos confrontantes, cujo trabalho será remunerado pelo Estado, eis que os apelantes são beneficiários da Gratuidade da Justiça.
4. A sentença acaba por violar a garantia do acesso à justiça disposto no inciso XXXV, do artigo 5º, da CRFB/88, cuja observância substancial determina a dispensa da apresentação dessa prova com a inicial, determinando-se a sua realização durante a instrução processual com a nomeação de perito na forma do art. 98, § 1º, VI, do CPC . 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00048404920198080047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, a apelante é beneficiária da justiça gratuita e demonstrou não possuir condições financeiras para custear a elaboração da planta, de forma que exigir o documento sob pena de extinção viola a garantia constitucional de acesso à justiça, pois o benefício da gratuidade deve ser integral e efetivo.

A solução adequada, caso o juiz considere a prova técnica indispensável, é a sua produção no curso do processo, por meio de perito judicial custeado pelo Estado, conforme expressamente previsto no art. 98, § 1º, VI, do CPC e amparado por vasta jurisprudência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)